Tribunal: STF
Processo: HC 235152
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta demora para análise e julgamento do Recurso Especial 2.050.323/MT no Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Ao final, busca-se:



    “a) a concessão da liminar vindicada para o fim de relaxar ou suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente SERGIO PEREIRA CASTRO, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas;



    b) no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar:



    b.1) relaxar a prisão preventiva do Paciente SERGIO PEREIRA CASTRO, colocando-o em liberdade caso ainda esteja preso, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas;



    b.2) determinar ao Ministro Relator do REsp 2050323/MT apresente-o em mesa para julgamento.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9).



    Com relação ao pedido de relaxamento da prisão preventiva, em decisão proferida em 13/11/2023, não conheci do habeas corpus, porquanto, sobre esse tema, não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    No que se refere a alegada demora para análise e julgamento do Recurso Especial 2.050.323/MT no Superior Tribunal de Justiça, entendi necessário a vinda de prévias informações do Ministro-Relator daquele Tribunal, que as prestou por meio do Ofício encaminhado em 16/11/2023 (doc. eletrônico 12).



    É o relatório. Decido.



    Em suas informações, o Ministro Messod Azulay Neto esclarece que, em 16/11/2023, negou provimento do referido Recurso Especial, em decisão monocrática assim ementada:



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INCOCORRÊNCIA. FATO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRECAGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” (doc. eletrônico 12, pp. 5-20).



     Afirma, ainda, que, “até a presente data, não consta petição e/ou recurso pendente de julgamento neste Superior Tribunal de Justiça” (doc. eletrônico 12, p. 3).



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator